Tribunal: STF
Processo: ARE 1485279
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus em favor do ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 45, p. 1-9) assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS. 



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, e, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que não se verificou no caso concreto. 



    2. Na hipótese, a busca pessoal realizada pelos policiais militares não está fundada em elementos indiciários suficientes do cometimento de delitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem em tela. Não foram apontados elementos concretos de fundada suspeita de que os averiguados estariam na posse de arma ou objetos ilícitos, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal. 



    3. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal ilegal, bem como suas derivações e, por conseguinte, absolver o Paciente das imputações formuladas, com extensão de efeitos aos Corréus.” (eDOC 45, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 58, p. 1-10).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS, “diante da afronta ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal” (eDOC 66, p. 1-11; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 79, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 87, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Recentemente, sobre o tema, cito: ARE 1.462.846/RS, por mim relatado, DJe 19.2.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; todos interpostos pelo ora recorrente; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente